Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-41.2024.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001355-41.2024.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
R
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDIACIR ARAUJO DOS SANTOS BIAZOTO - CPF: 848.786.221-72 (APELADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU”.

E

M

E

N

T

A

Direito Civil – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral – Contratação Regularmente Formalizada – Ausência de Vício de Consentimento – Contrato Válido – Improcedência dos Pedidos – Sentença Reformada
– Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em virtude de sentença que declarou a nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado, reconheceu a inexistência de débito, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questões em discussão

2. São duas: a) analisar se a contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente formalizada com clareza quanto às condições e encargos; b) verificar a existência de vício de consentimento que justifique a nulidade do contrato e consequente devolução dos valores e reparação por
dano
extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

3. O Contrato de Cartão de Crédito Consignado é legítimo e usual no mercado, desde que haja transparência e ciência do consumidor sobre as cláusulas contratuais. No caso, os documentos assinados pela consumidora comprovam a ciência e aceitação das condições pactuadas, além do recebimento do valor contratado.

4. A alegação genérica de não utilização do serviço, desacompanhada de qualquer indício de vício ou abusividade, não autoriza a declaração de nulidade do Contrato nem configura dano moral.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade do cartão de crédito consignado como modalidade autônoma e legítima, salvo prova de defeito na contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando formalizada com clareza e ciência do consumidor; portanto não há falar em declaração de nulidade do negócio jurídico com base em alegações genéricas de erro ou não utilização do serviço.”

____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360;
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG; TJMT, AC 1000020-65.2023.8.11.0040; AC 1012537-02.2023.8.11.0041; AC 1028538-96.2022.8.11.0041; AC 1007267-45.2022.8.11.0004.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO MASTER S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por INDIOCIR ARAÚJO DOS SANTOS BIAZOTO, julgou-a parcialmente procedente, reconheceu abusividade na contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito, declarou a nulidade do instrumento de vontades havido entre as partes, inexistência do débito discutido, condenou a parte requerida à devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data da contratação, pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso, correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, despesas processuais, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC,em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

A instituição financeira alega validade da contratação eletrônica. Aduz a legalidade do negócio entabulado através de assinatura digital e sistema de
selfie.
Afirma o recebimento dos valores em conta bancária de titularidade da autora. Assevera que não se justifica devolução de valores diante da validade do negócio jurídico contratado. Afirma inexistência de ato ilícito praticado e improcedência do dano moral. Entende o
quantum
indenizatório arbitrado como excessivo. Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente os pedidos autorais e ou a minoração do valor de indenização por Danos Morais.

Contrarrazões (Num.143886206).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

INDIOCIR ARAÚJO DOS SANTOS BIAZOTO busca, por meio da ação competente, a inexigibilidade de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ao argumento de que decorreram de operação não esclarecida, empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito que nunca utilizou, tampouco conseguiu desbloquear. O juízo
a quo
decidiu pela procedência parcial do pleito, conforme extrato (Num. 263999760):

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar
PARCIALMENTE
procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a)
DECLARAR
abusiva a contratação do empréstimo na modalidade cartão de créditoe consequente, anular o contrato realizado e
DECLARAR
a inexistência do débito discutido.

(b)
CONDENAR
o Banco réu a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, na forma simples, os valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data da contratação.

(c)
CONDENO
, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC,em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário N. 1140005/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).

Preliminarmente, registre-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A instituição financeira não se conforma com o
decisum.
Inicia o seu apelo com a alegação de incompetência do Juizado Especial para apreciação da lide por alegada complexidade técnica. Argumenta pela validade da contratação eletrônica, legalidade do negócio entabulado através de assinatura digital e sistema de
selfie.

O juízo singular, da análise do caso em tela, observou que
malgrado tenha o banco requerido informado que a autora contratou o empréstimo, tal fato não se questiona, já que a própria autora atestou que tinha o interesse de contratar um empréstimo
(Num. 263999760).

A controvérsia, portanto, em torno da validade de assinatura eletrônica e análise de documentos digitais é questão jurídica que não exige perícia técnica quando não se contesta a autenticidade do material. Não há, repise-se, pela autora, ora apelada, a negação da contratação de empréstimo nem da autenticidade dos documentos a viabilizar o negócio jurídico.

Como bem assinalou o juízo de piso, na
realidade, o que se questiona é que a demandada disponibilizou um cartão de crédito que não funcionava adequadamente, de modo que a requerente nunca conseguiu utilizá-lo, frustrando o pacto contratado
(Num. 263999760).

A autora, ora apelada, ao buscar a prestação jurisdicional para satisfazer pretendido direito, sustenta que contratou empréstimo na modalidade cartão de crédito, porém, nunca conseguiu utilizá-lo em razão da impossibilidade de desbloqueio. Ainda mais, afirma que jamais foi informada que se tratava de empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento na modalidade de cartão de crédito.

O art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor possibilita, a critério do juiz, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova, que deferida nos autos, imputou à instituição, ora requerida, comprovar a origem do desconto noticiado (Num. 263999271).

O art. 373, do CPC dispõe que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Saliente-se que os empréstimos concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos de abusividade, em ofensa ao art. 51, IV § 1o, I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, através dos descontos apenas da parcela mínima. Acresça-se ao fato, a cobrança de encargos sem o efetivo desbloqueio do referido cartão.

Ademais, conforme a redação do art. 42, do CDC, cobrança indevida em que não há demonstração de engano justificável, enseja a restituição, configurando-se os fatos constitutivos do direito da autora, ora apelada.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Restou demonstrado nos autos que a parte autora, ora apelada, acreditou que o contrato de empréstimo pessoal firmado, exigiria, para sua quitação, parcelas mensais fixas, descontadas em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, não se constituindo o instrumento de vontades, na obrigação jurídica caracterizada como empréstimo na modalidade de cartão de crédito.

A jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de abusividade na prática de ofertar cartão de crédito com reserva de margem a consumidores hipossuficientes, sem informação adequada quanto às consequências financeiras do negócio, sobretudo quando se trata de desconto sobre proventos alimentares (TJMT N.U 1072163-38.2024.8.11.0001).

O que se percebe é que a instituição financeira apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Configurado, portanto, ilícito cometido na falha da prestação do serviço e no dever de informar.

Sendo assim, conclui-se que diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora são compensáveis (STJ
AREsp
968496/MS).

O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira apelante, portanto, expôs a autora, ora apelada. Deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou constrangimento, dor e vexame. Ora, o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT
Ap
42404/2014).

Ademais, vale lembrar a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular para a compensação dos danos decorrentes pelos atos de responsabilidade da instituição bancária apelante, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Respeitado o entendimento do eminente Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, dele divirjo.

O caso versa sobre declaração de nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Indenização por Dano Moral, sob alegação de que recebeu ligação do Banco Master S.A. oferecendo contratação de crédito consignado, contratou o serviço, a instituição financeira disponibilizou o crédito, mas jamais conseguiu utilizar o cartão.

A Apelada
Indiocir
Araújo dos Santos
Biazoto
afirmou que tentou cancelar o cartão várias vezes, mas não obteve êxito e, de tanto insistir, foi bloqueada pelo Banco na plataforma do WhatsApp.

Argumentou que não quer mais ser cobrada, pois não usufrui do serviço.

O Juiz
a quo
declarou abusiva a contratação na modalidade de cartão de crédito, anulou o contrato, declarou a inexistência do débito e condenou o Apelante à restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde de data do Contrato, além de dano moral no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais, e a arcar com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Divirjo do nobre Relator, que desproveu o Recurso do Banco Apelante, porque sigo a linha do STJ no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em nulidade do negócio jurídico.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

No meu entender, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, a Recorrida não nega a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alega, sem qualquer indício de prova, que ficou impossibilitada de utilizar o cartão.

O Banco Recorrente, todavia, conforme se observa do Id. 263999280 e seguintes, trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado entre as partes, devidamente assinados pela Apelada, que não nega a contratação.

Nos documentos constam todas as taxas contratadas, o valor liberado, o número da conta bancária para o depósito. Ou seja, todas as informações necessárias relacionadas à modalidade do negócio jurídico contratado, cujo documento também está assinado pela Apelada.

Assim, a alegação de que não usufrui do serviço não prevalece, pois foi creditado valor na sua conta bancária e, para pagamento, foi convencionada a averbação em seu benefício previdenciário.

Em outros termos, não existindo qualquer indício de que a Recorrida tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, não há falar em nulidade do Contrato.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a declaração de nulidade do negócio jurídico, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Autor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Ainda que invertido o ônus da prova, caberia à Recorrida trazer pelo menos indícios de que foi ludibriada, que tentou cancelar o cartão e não obteve êxito, mas nada disso consta dos autos.

Aliás, sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Na hipótese, conforme se observa do documento de Id. 263999266, juntado pela
própria Apelada
com a petição inicial, quando promoveu a demanda tinha averbado no seu benefício, fora o Contrato objeto desta demanda, mais 01 Contrato de Cartão de Crédito Consignado e 02 (dois) Contratos de Empréstimo Consignado.

Assim, não vejo qualquer mácula que justifique a declaração de nulidade do negócio jurídico, de inexistência do débito e, muito menos da repetição do indébito e indenização por dano moral.

No mesmo sentido, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com esses fundamentos,
divirjo do voto do Relator
,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença, julgo improcedentes os pedidos e, por conseguinte, condeno a Recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pelas razões que passo a expor.

O presente recurso trata da alegação de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sob o fundamento de ausência de utilização do cartão e de que os descontos sobre benefício previdenciário seriam indevidos, ensejando, por consequência, o pedido de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos para: (i) declarar abusiva a contratação; (
ii
) anular o contrato e declarar a inexistência do débito; (
iii
) condenar o banco à devolução simples dos valores descontados; (
iv
) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Todavia, ao compulsar os autos, observo que não há elementos probatórios suficientes para sustentar as alegações da parte autora, ora apelada, quanto à inexistência de ciência sobre a modalidade contratada ou quanto à frustração completa do uso do cartão.

Ao contrário, o Banco/apelante instruiu os autos com documentação comprobatória da formalização do contrato, incluindo a “Termo de Adesão”, devidamente assinado pela autora (cf. doc. Id. no 263999280); comprovante de depósito do valor contratado em sua conta bancária (cf. doc. Id. no 263999283), e “Cédula de Crédito Bancário”, contendo expressamente as especificações contratuais quanto às taxas e condições da operação, estando em destaque “Cartão de Crédito M Fácil Consignado (cf. doc. Id. no 263999282);

Não bastasse, a autora não nega a contratação nem o recebimento dos valores, sustenta apenas, de forma genérica, que não conseguiu desbloquear o cartão e que tentou cancelar a operação, mas sem apresentar provas mínimas das tentativas de cancelamento, de reclamações formais, protocolos de atendimento, ou mesmo da devolução do dinheiro depositado em sua conta bancária.

O
eg
. STJ já decidiu pela legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, inclusive definindo que, “
remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais
” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘
distinguishing
’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido” (STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.680.921/MG, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (...).” (STJ - Quarta Turma - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão -
AgInt
no
AREsp
1980044/SP, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021)

Portanto, comprovadas a existência e validade do pacto, em razão da vontade livremente manifestada pela contratante/apelada, o valor creditado, condições expostas, e ausência de vício formal ou material no negócio jurídico, deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido autoral, pois, a simples insatisfação posterior com as condições do contrato, ou mesmo o alegado não uso do cartão, não implicam sua nulidade nem ensejam a devolução dos valores recebidos.

Diante do exposto, acompanho integralmente a divergência, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Considerando o posicionamento adotado, inverto o ônus sucumbencial e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o, e 11, do CPC, com a ressalva de suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO MASTER S.A.
, contra r. sentença proferida
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1001355-41.2024.8.11.0087, ajuizada por
INDIACIR ARAUJO DOS SANTOS BIAZOTO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para: (a) DECLARAR abusiva a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito e consequente, anular o contrato realizado e DECLARAR a inexistência do débito discutido; (b) CONDENAR o Banco réu a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, na forma simples, os valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data da contratação; e (c) CONDENAR, ainda, a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor).

A r. sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário N. 1140005/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).

Não se conformando, a parte ré interpôs o presente apelo (id. 263999761) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, cujo contrato foi formalizado na modalidade digital, razão pela qual o apelo deve ser provido para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E subsidiariamente, caso mantida a decisão que declarou nulo o contrato de empréstimo, requer a restituição do valor que fora creditado na conta da recorrida, com a devida atualização monetária e que seja afastada a indenização a título de danos morais e/ou a redução do valor da indenização.

Em seu voto, o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias
negou provimento ao recurso
, por entender que, nas suas palavras,
“restou demonstrado nos autos que a parte autora, ora apelada, acreditou que o contrato de empréstimo pessoal firmado, exigiria, para sua quitação, parcelas mensais fixas, descontadas em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, não se constituindo o instrumento de vontades, na obrigação jurídica caracterizada como empréstimo na modalidade de cartão de crédito”
.

E, ainda, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% sobre o valor da condenação.

Por outro lado, a 2a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, apresentou voto divergente para dar provimento ao recurso da parte ré, por considerar que as provas constantes nos autos demonstram que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão de crédito, bem como das suas particularidades.

Nas suas fundamentações a 2a Vogal ressalta que
“se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora”
.

A Vogal esclareceu, ainda, que segue a linha do STJ no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Diante desse contexto, a 2a vogal deu provimento ao Recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou a recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiária da justiça gratuita.

O 1o Vogal, Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes acompanhou integralmente a divergência.

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar a divergência.

Isso porquê, da análise do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou aos autos cópia do contrato, denominado CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO M FÁCIL CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO MASTER S.A. - CCB no: 29818410 (id. 263999282), do TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO M FÁCIL CONSIGNADO (id. 263999280) assinado digitalmente, comprovante de transferência bancária via PIX (263999283) e faturas de cartão de crédito (id. 263999285); além de outros documentos.

Destaco que o mencionado Termo de Adesão (id. 263999280) possui cláusula específica em que o consumidor contratante dá ciência de que se trata de solicitação de emissão de cartão de crédito consignado, assim como autoriza o desconto em folha de pagamento, conforme destaco abaixo:

Ademais, necessário anotar o mencionado contrato foi formalizado na modalidade de CONTRATAÇÃO DIGITAL, cuja assinatura se dá mediante a captura de
“selfie”
do consumidor, acompanhado dos documentos pessoais e contendo informações de geolocalização, data e hora da assinatura digital, assim como do CPF, nome do cliente e ID da sessão do usuário.

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso de apelação da instituição bancária
,

para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenar a recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do voto divergente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL CONVOCADA):

Peço vênia ao Relator e acompanho a divergência inaugurada pela 2a vogal, Desa. Clarice Claudino.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025